Tribunal: TJSP
Processo: 1000685-31.2024.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE E PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que negou provimento ao recurso, buscando efeito infringente e prequestionamento.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios e se há

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE E PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que negou provimento ao recurso, buscando efeito infringente e prequestionamento.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios e se há necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.
III. Razões de Decidir
Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradições internas, suprir omissões ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC., o que não se verificou.
IV. Dispositivo e Tese
Rejeitam-se os embargos de declaração.
Tese de julgamento: 1.Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. Desnecessidade de expressa menção aos dispositivos de lei que embasaram o julgamento (CPC, art.1.025). Suficiência da fundamentação invocada para justificar a conclusão do v.acórdão embargado.

Legislação Citada: CPC, art. 1.022 e art. 1025.
Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1426981/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24/05/2016